Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO No 0713717-10.2021.8.07.0009 DESPACHO Diante do fato noticiado (ID 76848338/44) de que a advogada do agravante participará de outra audiência no TJGO, no mesmo dia do julgamento do presente agravo em execução, defiro o pedido de adiamento. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta de sessão de julgamento presencial, em face da sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator